Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743448-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTICA LUXOR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0761741-19.2019.8.07.0016, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a consulta à Receita Federal quanto as suas últimas três (3) declarações de bens por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) formulado pelo agravado (id 143517466 dos autos originários). A agravante alega que o caso concreto não se subsome às hipóteses de quebra de sigilo previstas no art. 1o da Lei Complementar n. 105/2001. Salienta que o art. 5o, inc. X e XII, da Constituição Federal garante a todas as pessoas os direitos à inviolabilidade, à privacidade e ao sigilo de informações e esses direitos podem sofrer determinadas limitações somente diante de circunstâncias fundamentadas. Defende a ausência de justo motivo que fundamente o requerimento, de modo que a determinação da quebra do sigilo padece de ilegalidade. Sustenta que a determinação de quebra de sigilo é medida excepcional e somente pode ser adotada quando demonstrado o esgotamento de todas as medidas cabíveis para se alcançar o objetivo tutelado, o que não ocorreu no caso concreto. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a determinação de quebra de sigilo. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 42445463 e id 42445164). É o relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento do agravado de consulta à Receita Federal quanto às últimas três (3) declarações de bens da agravante, por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). Veja-se seus termos (id 143517466 dos autos originários): Compulsando os autos, verifica-se que foram infrutíferas as tentativas de localização de bens do(s) executado(s), havendo requerimento de consulta ao INFOJUD. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Considerando a não localização de bens do(s) executado(s), exsurge a necessidade de busca de informações sobre a existência de bens para a satisfação do crédito do Exequente, devendo incidir na espécie o disposto no art. 773 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a consulta à Receita Federal quanto às 03 (três) últimas declarações de bens da(s) parte(s) executada(s), via sistema INFOJUD. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução.[1] O Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) possibilita a obtenção de dados cadastrais e cópias de declarações prestadas à Receita Federal, por meio da expedição de ofício. O deferimento de acesso a informações fiscais e patrimoniais do executado, ante o seu caráter sigiloso, somente deve ser procedido de forma excepcional, quando esgotados todos os recursos disponíveis para a busca de bens. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS JUNTO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEDIDAS MENOS INVASIVAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida satisfação do direito material e a adequada solução dos litígios. 2. A busca de patrimônio dos devedores pode ocorrer por meio de sistemas informatizados como o SISBAJUD, voltado à pesquisa de numerários, e RENAJUD, utilizado para a localização de veículos do executado, sobretudo quando, devidamente citado, deixa de promover o pagamento da dívida e de ofertar bens à penhora. 3. A pesquisa junto ao sistema INFOJUD acarreta a quebra do sigilo fiscal do devedor e, por ser medida excepcional, somente é cabível quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1415320, 07030505520228070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 12.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. DECLARAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS DILIGENCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solicitação de informações ao Sistema INFOJUD a respeito das declarações de imposto de renda, sem a comprovação de esgotamento dos outros meios de pesquisa de bens, por ser medida de extrema gravidade, só deve ser autorizada de forma extraordinária, tendo em vista que é instrumento que implica na quebra do sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88. 2. Recurso conhecido e não provido. Acórdão 1206410, 07113172120198070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 2.10.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.10.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise do processo originário não demonstra a adoção, pelo agravado, de postura ativa com o objetivo de localizar bens da parte adversa e esgotar os meios ordinários de pesquisa de bens. Foi realizada tão somente pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) aos 22.11.2022, a qual restou infrutífera (id 109428364 dos autos originários). A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante têm, em tese, força para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a determinação de consulta à Receita Federal quanto as suas últimas três (3) declarações de bens por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.